Tribunal: TJSP
Processo: 0001147-96.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFEITOS INCIDENTES SOBRE O ATO DE RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA – REJEIÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFEITOS INCIDENTES SOBRE O ATO DE RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA – REJEIÇÃO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001147-
96.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante TATIANI
ARAÚJO CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e deram parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais,
a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio Vara Única
Apelante: Tatiani Araújo Correia
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.719
ROUBO SIMPLES - SUSCITADA PRELIMINAR DE
NULIDADE POR DEFEITOS INCIDENTES SOBRE O ATO
DE RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA

REJEIÇÃO
-
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS PENAS
REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL FECHADO
MANTIDO INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
POR
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Tatiani Araújo
Correia contra a r. sentença de fls. 186/196, que a condenou pela
prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 30 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformada, recorre (fls. 201/208), arguindo a
nulidade da prova, uma vez que o reconhecimento pessoal foi
realizado em desconformidade com o disposto no art. 226, do Código
de Processo Penal. Assim, postula a absolvição, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, requer: (i) a redução da pena, em razão
da semi-imputabilidade, com fulcro no art. 46 da Lei de Drogas; e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
3
que “seja a apelante enviada para o local adequado para o tratamento de sua
dependência química, por meio da Internação Compulsória, conforme Lei
10.216/2001.”
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 221/226).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 237/346).
É o relatório.
A alegação de nulidade do reconhecimento, por ter
ele sido realizado em desconformidade com o previsto no artigo 226,
inciso II, do Código de Processo Penal, não comporta acolhimento.
Isso porque, a relevância absoluta das formas já não vige no direito
como preceito geral, mas foi substituída pelo princípio da
instrumentalidade.
Nesse sentido:
“As disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo Penal se consubstanciam em recomendações
legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando
realizado de forma diversa da prevista em lei.”1
"[...] as disposições insculpidas no art. 226 do CPP,
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência
1 STJ AgRg no HC 394357 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 13/12/2018 publ.
04/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
4
absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando
praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de
modo diverso"2
Assim, se o ato é praticado sem que haja o fiel
cumprimento à forma estabelecida em lei, mas alcança o fim colimado
sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, ele é plenamente válido, não havendo
que se cogitar em prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de
ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de
Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).
Destaco, por fim, que a defesa se encontrava
presente na audiência de instrução e julgamento e não suscitou,
naquela ocasião, nenhuma nulidade quanto à produção da prova (fls.
197/199).
Assim, estando presente ao ato processual, e
portanto, podendo fazer diretamente essa ressalva, deixou transcorrer
in albis o prazo para suscitar eventual nulidade, pois o momento
processual destinado a este reclamo, de acordo com o que
expressamente dispõe o art. 571, II, do Código de Processo Penal é o
da apresentação das alegações finais.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.
2 STJ AgRg no AREsp 1376249 Rel. Min. LAURITA VAZ julg. 21/02/2019 publ.
12/03/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
5
Ao que consta da denúncia (fls. 123/124), “na
madrugada do dia 02 de agosto de 2018, por volta da 01h30min, no interior
da residência situada na Rua C, n. 19, Cohab Chris, nesta cidade e Comarca
de Teodoro Sampaio-SP, TATIANI ARAÚJO CORREIA, vulgo “TATY”,
subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa feminina,
contendo documentos pessoais, a quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa
reais) e um aparelho celular marca Blu, de propriedade da vítima Ilda Alves
Cordeiro, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de faca
contra a vítima acima apontada, logo depois de subtraída a coisa, a fim de
assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa alheia.”
Segundo o apurado, “a denunciada, aproveitando-se
que os moradores estavam dormindo, adentrou na residência da vítima, vindo
a se apoderar dos objetos acima mencionados.
Ocorre que, enquanto a denunciada se preparava para
deixar a residência, a vítima despertou e avistou TATIANI próxima à sua
cama trajando um cobertor sobre o corpo para evitar reconhecimento, porém
com o rosto descoberto. Neste instante, a vítima interpelou a denunciada, a
qual de posse de uma faca entrou em luta corporal com a ofendida, sem,
contudo, causar-lhe ferimento.
Durante a luta, a denunciada logrou se desvencilhar e
fugiu, pulando o muro da residência e levando consigo os bens subtraídos.
A vítima descreveu a roubadora como sendo uma mulher
de aproximadamente vinte e cinco anos, magra, várias tatuagens pelo corpo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
6
cabelo tingido.
Após o cumprimento de mandado de busca domiciliar e
prisão, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas a denunciada como sendo
a roubadora.
Posteriormente, o cobertor utilizado no dia do roubo foi
apreendido na residência da genitora da denunciada.
Parte dos bens foi recuperada, exceto a quantia em
espécie.”
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 09/11), autos de
exibição e apreensão (fls. 12/13, 61, 91/92 e 96), autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 16/18 e 68), auto de busca domiciliar (fl.
60), auto de reconhecimento de objeto (fl. 69) e demais elementos
probatórios constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e demais
testemunhas, ouvidas durante a fase de inquérito e sob o crivo do
contraditório (gravação digital).
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Ilma Alves Cordeiro, quando ouvida em solo
policial, relatou que na data dos fatos, estava dormindo quando, durante a
madrugada, foi surpreendida com a presença de uma mulher próxima à cama,
com um tipo de coberta sobre o corpo, mas com o rosto descoberto; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
7
ela empunhava uma faca de cabo branco; que gritou por socorro, armando-se
com cabo de vassoura; que entraram em luta corporal, sendo que a mulher
tentou lhe atingir com a faca; que ela fugiu do local; que, enquanto brigavam,
a mulher teria dito para alguém “ela está me segurando aqui. Vou tentar sair.
A bolsa está perto do muro com o dinheiro. Pega e corre”; que acredita que
havia outra pessoa do lado de fora da residência, atrás do muro da frente do
imóvel; que a mulher também lhe ameaçou, dizendo que voltaria para lhe
matar; que disse, ainda, que estava fazendo aquilo por sua irmã grávida e que
seu nome era Taty; que ela aparentava ter 25 anos, magra, com várias
tatuagens e cabelo tingido de loiro; que foi subtraída sua bolsa que continha
documentos pessoais e a quantia de R$ 890,00, além de um aparelho celular
pertencente a seu marido, José de Fátima Brás dos Santos; que reconheceu a
mulher como sendo a acusada Tatiane Araújo Correia.
Em Juízo, narrou que, no dia dos fatos, estava dormindo
em seu quarto e seu companheiro, na sala; que a ré empunhava uma face de
cozinha de cabo branco; que puxou um cabo de vassoura e começou a golpeá-
la, a fim de se defender; que pediu socorro para seu ex-companheiro e para os
vizinhos; que a ré jogou a faca para o outro lado do muro e fugiu; que acredita
que a comparsa da ré era a pessoa de apelido “Toninha”, pois ouviu Tatiani
chamar seu nome; que a pessoa era uma mulher magra, de short curto, cabelo
arredondado e descolorido; que realizou o reconhecimento pessoal da ré na
delegacia; que tem certeza absoluta de que Tatiani foi a autora do
roubo; que foi ameaçada de morte pela acusada; que ela disse que vai lhe pegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
8
quando sair da cadeia; que não tem nada contra a ré ou contra “Toninha”; que
toma remédio para depressão; que não possui doenças psiquiátricas.
Seu ex-companheiro, José de Fátima Brás dos Santos,
em seu depoimento extrajudicial, contou que, na data dos fatos, estava
dormindo na sala quando ouviu gritos de socorro de sua esposa; que ao chegar
ao quintal de sua casa, avistou uma mulher tentando pular o muro de frente,
enquanto sua esposa segurava um cabo de vassoura; que tentou agarrar a
mulher, mas apenas alcançou uma espécie de coberta que lhe cobria o
corpo; que ela fugiu, pulando o muro.
A mãe da acusada, Ana Maria de Araújo,
extrajudicialmente, desmentiu seu álibi quando ouvida pelo Delegado
de Polícia, tendo afirmando que Tatiani não dormiu em sua residência
na noite dos fatos, tendo chegado ao local apenas na manhã do dia
seguinte.
José Marcelo dos Santos, à autoridade policial, afirmou
ter dado carona a uma senhora; que ela esqueceu um aparelho celular no banco
do passageiro; que posteriormente tomou conhecimento de que o bem havia
sido furtado.
O investigador Agenor de Oliveira Filho contou que a
vítima registrou boletim de ocorrência, dizendo que havia acordado com uma
mulher dentro de casa, envolta em um cobertor, portando uma faca; que a
mulher era magra, aparentando 25 anos; que receberam informações de
quem perambulava pelo bairro, com essas características, era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
9
acusada; que a própria família da acusada confirmou esses fatos; que
Antonia Agostinho da Silva (vulgo “Toninha”), disse que estava
abrigando a acusada, tendo reconhecido o cobertor.
O policial Sanlley Rafael Ferreira Santiago narrou em
Juízo que, no dia dos fatos, foram acionados pelo COPOM; que ela estava
dormindo na residência com seu marido; que uma pessoa até então
desconhecida teria entrado na casa; que era uma mulher e loira; que ela teria
pulado o muro e se evadido; que depois soube pelo Delegado de Polícia que a
vítima teria reconhecido a acusada.
O Delegado de Polícia João Paulo Tardin, em Juízo,
contou que foram procurados pela vítima; que ela narrou que o fato ocorreu às
01h30min; que a vítima passou as características físicas da acusada; que ela
tinha uma coberta envolta no corpo, seria mulher, magra, baixa, com corpo
tatuado e cabelo amarelo; que foram apresentadas fotografias à vítima, sendo
que ela reconheceu a acusada; que era de conhecimento da polícia que a
acusada andava com uma coberta; que foi elaborado auto de
reconhecimento fotográfico; que recolheram a declaração do ex-amásio da
vítima; que ele não poderia reconhecer a acusada; que após busca
domiciliar, localizaram Tatiane com a roupa que utilizou no roubo;
que a vítima reconheceu a roupa, um short e uma blusa; que ela
empunhava uma faca de cozinha, de cabo branco; que a vítima se armou com
um cabo de vassoura para tentar se defender; que a coberta ficou no quintal
da residência; que ela já foi condenada por tráfico em Campinas; que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
10
foi investigada por tráfico em Teodoro Sampaio; que ela negou a prática
delitiva; que a faca não foi encontrada.
A informante Roberta Lorenço de Almeida, em juízo,
disse que Tatiani frequentava sua casa; que ela realizava serviços de babá e
doméstica; que deixava a chave de sua casa com ela.
A acusada, extrajudicialmente, negou a prática delitiva.
Em seu interrogatório judicial, contou que está sendo
acusada erroneamente; que pode ter sido confundida com Toninha; que no dia
dos fatos, estava dormindo na casa de Juninho; que não sabe dizer
porque o nome de Toninha foi gritado; que não possui tatuagens aparentes;
que já foi condenada por tráfico de drogas; que teve passagem por roubo e
posse de drogas quando era adolescente, tendo sido internada na Fundação
Casa; que não conhece a vítima; que não conhece seu ex-companheiro; que
possui uma placa de platina na perna direita; que dentro da cadeia,
conseguiu se livrar do vício.” (sic, fls. 189/191 grifos nossos)
Destaco, ainda, que, na fase de inquérito, ao negar a
prática do delito, a apelante afirmou que “pernoitou na residência onde
moram os seus pais.” (fl. 62)
À luz da prova produzida, a absolvição se mostra
inviável.
A vítima, em ambas as fases da persecução penal,
reconheceu a acusada como autora do delito e o reconhecimento,
como já se sustentou na análise da preliminar, é válido. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
11
reconheceu também as vestes que a acusada utilizava no momento do
roubo, apreendidas posteriormente na residência da apelante durante
o cumprimento de mandado de busca domiciliar (fls. 60/61 e 69).
A palavra da vítima em casos de roubo reveste-se
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da
vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
12
AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator
JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado
em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).
As declarações prestadas pela vítima são coerentes,
lógicas e precisas e foram corroboradas pelos informes colhidos na
instrução, razão pela qual se afirma que o conjunto probatório fornece
certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
Assim ocorre, primeiramente, porque, como já
explicitado, tanto o investigador de polícia Agenor como o delegado
João Paulo confirmaram que a acusada era conhecida por circular pelo
bairro portando uma coberta, o que reforça a plausibilidade do relato
da vítima.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação da acusada sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e a acusada nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
13
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Por fim, a versão apresentada pela acusada não
merece credibilidade, já que ofereceu explicações diversas sobre seu
paradeiro na noite dos fatos, ora alegando que dormiu na residência
de seus pais afirmação desmentida por sua mãe em solo policial -,
ora alegando que dormiu na casa de “Juninho”, sem fazer disso prova
alguma, ao contrário do que lhe competia, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
14
DA FIXAÇÃO DA PENA
Observo que a dosagem da pena pecuniária foi feita
de forma separada e sem explicitação de frações de aumento precisas
em cada uma das fases, e estabelecida em 30 dias-multa, no valor
unitário mínimo, mas, por não haver observância ao princípio da
proporcionalidade, deve ser objeto de reajuste.
Na primeira fase, a pena foi fixada acima do
mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão, argumentando-se
que: “Foram colhidos elementos a respeito de sua
personalidade, dado que, na adolescência, envolveu-se com outro delito de
roubo, tendo permanecido internada por longo período, tal como confessado
pela sentenciada.
(...)
Nas circunstâncias, cabe considerar, de forma negativa, o
fato de a ré ter praticado a subtração mediante o emprego de arma branca,
uma faca, a fim de intimidar a vítima, o que desborda da simples grave ameaça
caracterizadora do tipo, expondo-a a risco e, por isso, demanda maior censura.
Além disso, praticou a conduta em repouso noturno e no interior da
residência da vítima, mais precisamente, dentro do quarto, o que também
demonstra maior desvalor, haja vista a audácia envolvida.” (fls. 193/194)
As três circunstâncias vetoriais válidas, consistentes
na prática do delito durante o repouso noturno, com invasão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
15
domicílio e mediante emprego de arma branca, por seu turno,
mostram-se como justificativas adequadas para a exasperação, por
denotar maior reprovabilidade da conduta.
A respeito do uso de arma branca, confira-se:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO.
DOSIMETRIA. ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS
IN
MELLIUS.
VALORAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
16
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório.
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018,
que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de
arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado
como majorante, a justificar o incremento da reprimenda
na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém,
plenamente possível a sua valoração como circunstância
judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido pelas
instâncias ordinárias” (STJ, HC 556.629/RJ. Ministro
Relator Ribeiro Dantas. Julgado em 03/03/2020)
Assim, tendo em conta a presença de três
circunstâncias judiciais e do fato relevantes e juridicamente válidas,
entendo adequada a exasperação em 1/3, que resulta em 05 anos e 04
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 em
virtude da agravante da reincidência (fl. 183 sentença condenatória
confirmada em grau de recurso em 22/06/2016), resultando, agora, em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
17
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Inviável, ao contrário do que pleiteia a defesa, a
redução da pena nos termos do art. 46 da Lei de Drogas, uma vez que,
como bem sustentou a douta Procuradoria-Geral, “durante a instrução
não foi produzido laudo psiquiátrico capaz de afirmar que ao tempo do crime a
apelante preenchia os requisitos legais. Pontue-se que não nenhuma prova nos
autos de que a recorrente seja usuária de drogas e, que, portanto, quando do
cometimento do roubo se encontrava sob efeitos de tal narcótico.” (fl. 225)
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o magistrado
se limitar apenas ao quantum da pena aplicada, devendo, pois,
considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, assim como as circunstâncias e
consequências do crime. A propósito, cito alguns julgados do E.
Supremo Tribunal Federal, como segue:
“A
determinação
do
regime
inicial de cumprimento de pena não depende apenas das
regras do “CAPUT” do artigo 33 e seu parágrafo 2o do
Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o “CAPUT” do artigo 59 e inciso III (RHC
64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do
artigo 33, com observância dos critérios previstos no artigo
59.” (STF - HC 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
18
Sanches, in RTJ 148:490).
“Apesar de a aplicação da pena-
base e a fixação do regime prisional terem por base os
mesmos critérios (C.P., arts. 33, §3o, 59 e 68), não estão eles
atrelados, de forma a impor-se o regime mais brando se a
pena é aplicada no mínimo legal.
A pena-base e o regime prisional
têm finalidades distintas, ainda que fixados com a utilização
dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na
fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade.” (HC no 75.508-9-SP, 2a
Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa).
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade
e
periculosidade
do
agente,
características
de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto ou
aberto, conforme no caso dos autos, a acusada reincidente, que invade
residência alheia durante o repouso noturno e ameaça a vítima com o
emprego de faca, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,
incentivando a prática de outros delitos semelhantes. Devem os juízes
estar atentos aos anseios da sociedade, que, acuada pelo desenfreado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
19
avanço da criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do
Poder Público.
O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve
oportunidade de se manifestar a respeito, como segue:
“O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do
problema de segurança que atormenta os moradores das
cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo,
atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não
pode deixar de considerar a importância de suas decisões na
contenção da onda de violência que se vem alastrando e de
maneira quase incontornável, alarmando a população e
intranquilizando as famílias.” (RTJ 123/547).
Mantenho, portanto, a opção pelo inicial fechado.
Inviável, por fim, a substituição da pena privativa
de liberdade pela internação compulsória, nos termos da Lei no
10.216/01, porque se trata de medida cabível no âmbito cível e, além
disso, sequer foi demonstrada a inimputabilidade ou semi-
imputabilidade da acusada, ou mesmo a necessidade de tratamento, já
que a própria apelante, em seu interrogatório, alegou que, “dentro da
cadeia, conseguiu se livrar do vício.” (fl. 191)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001147-96.2018.8.26.0627 -Voto no
20
De
qualquer
modo,
eventuais
providências
adequadas para o tratamento da acusada durante o cumprimento de
pena podem ser requeridas ao Juízo da Execução, competente para
tanto.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator